Tribunal: TJBA
Processo: 8020830-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020830-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES E ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ana Carolina Silva e Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária Revisional de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Repetição do Indébito, proposta em face de Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. A Autora celebrou dois contratos de consórcio para aquisição de veículo e alegou incidência de juros capitalizados, reajustes abusivos e cobrança de taxas ilegais, pleiteando a revisão contratual, manutenção na posse do bem, abstenção de negativação e restituição em dobro de valores supostamente pagos a maior. A sentença afastou as alegações, reconheceu a legalidade dos encargos contratuais e julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade, diante da alegação de que a Apelante não teria impugnado os fundamentos da sentença; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (iii) avaliar se há abusividade nos reajustes contratuais, ilegalidade na cobrança de taxa de administração e existência de encargos financeiros indevidos no contrato de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sendo lícita a repetição de argumentos iniciais desde que direcionados aos fundamentos da sentença, o que foi observado no caso concreto.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, sobretudo em contratos de consórcio, em que não há incidência de encargos financeiros típicos de operações de crédito.

Em contratos de consórcio, regidos pela Lei nº 11.795/2008, não há cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, sendo válidos os reajustes das parcelas com base na variação do preço do bem.

A taxa de administração é legal, não está sujeita a limite máximo e pode ser livremente pactuada entre as partes, conforme a Súmula 538 do STJ.

Inexistindo cláusulas abusivas ou encargos ilegais, é indevida a repetição do indébito ou qualquer forma de reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 373, I e 85, § 11; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.114.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.10.2010; STJ, AgRg no AREsp 443.630/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.06.2014; TJ-PB, Apelação Cível nº 0806316-41.2022.8.15.2003, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.